Tribunal: STF
Processo: ARE 1327562
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N° 3893/02 E 4.620105. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PARIDADE. 1. Servidora Pública aposentada na classe mais elevada. Pretende atualização de seus proventos de inatividade, após advento da Lei 3.893/02 e 4.620/05, que reestruturou os quadros de pessoal do Poder Judiciário. Sentença de improcedência. 2. A Emenda Constitucional n° 20/98 introduziu nova redação ao art. 40, § 7°, da CRFB/88, estabelecendo, assim, a paridade entre as pensões e os vencimentos dos servidores em atividade. 3. Autora aposentada em símbolo correspondente ao topo da carreira. Rendimentos que devem corresponder ao nível mais alto, mesmo após o reenquadramento dos servidores ativos em nova classe. Violação ao Princípio da Paridade, quando não engendrada a devida equiparação. ' Precedentes desta Corte. 4. Recurso provido (eDOC 4, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que se a recorrida se aposentou antes do advento da Lei estadual n° 3896/2002, que institui nova classe para o cargo, não pode pretender a aplicação desta norma jurídica, já que sua situação funcional será regida pela legislação vigente à época de sua inativação (eDOC 9, p. 3).
    Argumenta-se, em suma, não assistir direito à recorrida ao reenquadramento funcional na última classe da carreira na qual se aposentou, na forma prevista na lei estadual mencionada, com fundamento não ausência de direito adquirido a regime jurídico.
    Determinado o retorno dos autos à origem para aplicação do tema 439 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu não haver divergência entre o acórdão recorrido e a decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão que restou assim ementada:
          APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS Nº3893/02 E 4.620/05. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PARIDADE. ART.1.030, II, DO NCPC. ACORDÃO EM CONSONÂNCIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº RE n° 606.199/PR. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Trata-se de devolução a esta Oitava Câmara Cível para eventual juízo de retratação, tendo em vista os 439 do Supremo Tribunal Federal, relacionados ao RE n° 606.199/PR Execução fiscal. Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. 2. No caso, no acórdão atacado, este Órgão Julgador deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente o pedido, na forma do art. 269, I, do CPC, e declarar o direito da autora de receber proventos equivalentes ao valor do índice 2000 a partir da vigência da Lei 3893/02 e como analista judiciário na classe C padrão 12 a partir da entrada em vigor da Lei 4620/05, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças devidas, com correção monetária contada da data em que deveriam ter sido pagos os valores, e juros de 6% ao ano contados da data da citação para julgar procedente o pedido, na forma do art. 269, I, do CPC, e declarar o direito da autora de receber proventos equivalentes ao valor do índice 2000 a partir da vigência da Lei 3893/02 e como analista judiciário na classe C padrão 12 a partir da entrada em vigor da Lei 4620/05, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças devidas 3. Ao apreciar o RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, em que se discutia o direito à extensão, a servidores públicos aposentados, de vantagens concedidas a servidores ativos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assinalou a necessidade de se atentar para as peculiaridades da legislação superveniente, especificamente quanto a eventuais violações ao direito adquirido, ao direito à paridade e à isonomia. 4.O acórdão recorrido ficou esclarecido que o reenquadramento dos servidores ativos em nova classe, com a majoração e modificação dos índices anteriormente previstos, sem que, para tanto, tenham sido criados novos cargos, implicaria em flagrante violação ao princípio da paridade, quando não engendrada a devida equiparação, 5. Portanto, não se observa divergência com o entendimento firmado Tema nº 439 do Supremo Tribunal Federal, relacionados ao RE n° 606.199/PR, devendo ser mantido o acórdão recorrido 6. Manutenção do julgado recorrido (eDOC 24)
    Diante disso, os autos foram novamente encaminhados ao Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a recorrida se aposentou sob a regra da paridade e que, portanto, possui direito ao reenquadramento na última classe da carreira, na mesma forma em que concedida para os servidores da ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    A Emenda Constitucional n° 20/98 introduziu nova redação ao art. 40, § 7°, da CRFB/88, estabelecendo, assim, a paridade entre as pensões e os vencimentos dos servidores em atividade, de modo que, os aumentos remuneratórios passaram a alcançar os servidores aposentados no mesmo cargo em que ocorreu majoração. 
    Por sua vez, a Emenda Constitucional n° 41, ao modificar o cálculo das pensões por morte, assegurou às pensões já concedidas na data de sua publicação a mencionada paridade (art. 70) 
    O reenquadramento dos servidores ativos em nova classe, com a majoração e modificação dos índices anteriormente previstos, sem que, para tanto, tenham sido criados novos cargos, implica em flagrante violação ao princípio da paridade, quando não engendrada a devida equiparação (eDOC 4, p. 4)
    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o que inclui a possibilidade de extensão do reenquadramento de classes de carreira pública para os servidores inativos, ressalvadas, contudo, as hipóteses de agentes públicos aposentados sob a regra da paridade.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade. 3. Agravo regimental não provido (RE 900759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.04.2016)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 797477 AgR-segundo, Rel. Min. Edosn Fachin, Primeira Turma, DJe 01.07.2016)
    Ademais, diga-se que este foi o entendimento adotado por esta Corte por oportunidade do julgamento do tema 439 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606199, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 07.02.2014, em que se concluiu pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico dos servidores públicos aposentados cuja carreira tenha sido reestruturada, ressalvadas as garantias da irredutibilidade de vencimento e da paridade, para aqueles servidores que se aposentaram antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento (RE 606199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2014)
    Na espécie, a recorrida se aposentou antes da edição da Lei Estadual 3.893/2002 e, consequentemente, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. Dessa forma, deve lhe ser preservada a paridade com os benefícios concedidos para os servidores da ativa.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente